Tribunal: TJDFT
Processo: 0711662-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711662-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA TARSISMAX LTDA, ANDREA LOPES PEREIRA, ERASMO APARECIDO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700053-04.2024.8.07.0009, indeferiu o pedido de penhora do faturamento mensal da empresa executada e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, com prescrição intercorrente prevista para 22/10/2028. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que, após várias diligências, não conseguiu localizar bens ou valores suficientes para satisfazer a dívida dos executados. Defende que a penhora de parte do faturamento da empresa devedora é cabível, desde que não comprometa a continuidade das atividades empresariais. Alega que a penhora do faturamento da empresa é imprescindível para que o credor obtenha a satisfação da dívida e o processo de execução possa então ser extinto, tudo em respeito aos princípios da celeridade processual e do princípio da efetividade da execução. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para que seja determinada a penhora do faturamento da empresa executada no porcentual de 20%. No mérito, pede a confirmação do pedido de efeito suspensivo ativo. Preparo regular (ID: Num. 70201923). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a penhora do faturamento da empresa executada no porcentual de 20%. No entanto, em um juízo primário de cognição, não identifico risco de dano que não se possa aguardar o julgamento de mérito, uma vez que não há indícios de dissolução do patrimônio da empresa, nem a possibilidade iminente de prescrição da execução. Vale ressaltar que se trata, na origem, de cumprimento de sentença que já perdura há anos, e não há periculum in mora comprovado. O cumprimento de sentença não será atingido pela prescrição antes do julgamento do mérito do recurso. Apesar do pedido de efeito suspensivo ativo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a devida profundidade quando do julgamento do mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente suporte prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado da 7a Turma Cível. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador